Tribunal: TJES
Processo: 0042213-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042213-33.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – ART. 85, §8º, CPC – TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso acolhida
. Ausência de dialeticidade recursal. Este recurso não deve ser conhecido em parte (quanto ao mérito propriamente dito), pois de uma simples contraposição da sentença recorrida com as razões recursais, pode-se verificar que o apelante não impugnou especificamente os seus fundamentos, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do CPC.

2.

Mérito
. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários.

3
.
Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a fixação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, NÃO CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, quanto ao mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042213-33.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões (id 7313670 - fls. 22/32), a apelada argui a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

Com razão a apelada.

Após compulsar detidamente os autos, tenho que este recurso não deve ser conhecido em parte (quanto ao mérito propriamente dito), pois de uma simples contraposição da sentença recorrida com as razões recursais, pode-se verificar que o apelante não impugnou especificamente os seus fundamentos, nos termos do que exige o art. 932, inciso III, do NCPC, que assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A sentença
a quo
(id 7313670 - fls. 06/14) acolheu os embargos à execução opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora apelada, e extinguiu o processo, após concluir que inexistiu a comprovação de prévio processo administrativo de apuração do crédito tributário, como condição essencial para a inscrição da dívida, o que afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do CTN, posto que ela está condicionada à regularidade da inscrição do débito, o que não se verifica no caso presente.

A despeito disso, observa-se que o apelante não trouxe em seu recurso qualquer argumentação capaz de refutar tal fundamento – ou seja, qualquer alegação no sentido de demonstrar a existência prévio processo administrativo de apuração do crédito tributário -, limitando-se a sustentar que a dívida tributária foi regularmente inscrita em dívida ativa e que a execução fiscal está lastreada em título executivo dotado de presunção de liquidez e de certeza.

Cumpre consignar que as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal
1
há muito se firmaram no sentido de que não havendo impugnação quanto aos fundamentos que embasam o
decisum
recorrido, o recurso não deve ser admitido e, como se observa
, o apelante não impugnou o fundamento da sentença apelada,
razão pela qual o não conhecimento parcial deste apelo, em virtude de sua irregularidade formal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte

deste recurso.

É como voto.

MÉRITO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

apela da sentença id 7313670 (fls. 06/14), por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória acolheu os embargos à execução opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora apelada, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões id 7313670 (fls. 16/20), o município apelante requer a reforma da sentença
a quo,
aduzindo que não é hipótese de aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Pois bem.

Com efeito, o valor atribuído aos embargos à execução fiscal foi de R$ 1.214,96 (mil duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), o que revela tratar-se
de valor da causa irrisório ou muito baixo
e, portanto, incide sobre a hipótese o disposto no artigo 85, §8º, do CPC/15, que determina a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários. Nas demais hipóteses, segue devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC. Confira-se a tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.

Postas estas premissas, verifico que o magistrado singular corretamente fixou de forma equitativa os honorários de sucumbência, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença recorrida, porquanto em consonância com o disposto no art. 85, §8º, do CPC e com o Tema Repetitivo 1076 do e. STJ.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.